Tribunal: STF
Processo: Rcl 55337
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de decisão da Vara de Trabalho local proferida nos Autos nº 0020062-59.2022.5.04.0291. A parte reclamante alega afronta à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. De início, anoto que, embora haja menção na inicial à ADI 3.395, a controvérsia posta nestes autos não se relaciona com o objeto deste paradigma.



    3. Quanto ao mais, a decisão reclamada foi proferida em 30.06.2022, antes, portanto, do julgamento de mérito da ADPF 501. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Observo, ainda, estar pendente de julgamento recurso ordinário  interposto na origem contra a decisão reclamada, de modo que se revela prematura a propositura da presente reclamação.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



          Publique-se. 



          Brasília, 13 de setembro de 2022.   



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator